Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705909-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ROMILDO SURJAN REPRESENTANTE LEGAL: ERIK BARBOSA SURJAN AGRAVADO: ROSIMEYRE SURJAN DE SOUZA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERIK BARBOSA SURJAN, representante do ESPÓLIO DE ROMILDO SURJAN, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por ROSIMEYRE SURJAN DE SOUZA CRUZ, processo n. 0703563-26.2023.8.07.0020, na qual Sua Excelência indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo da contestação. Eis a r. decisão agravada (ID 171724535 da origem): “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). Verificam-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. No mais, há matéria preliminar, não havendo questão processual pendente, restando definir ainda a necessidade de distribuição do ônus da prova, temas que se passa a análise. 1 – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Nada a prover quanto ao pleito de gratuidade de justiça. É que fora formulado no próprio nome de ERIK BARBOSA SURJAN, que sequer é parte no feito. É de se pontuar que a parte requerida, que possui pertinência subjetiva para a presente demanda, é o ESPÓLIO DE ROMILDO SURJAN, massa despersonalizada QUE NÃO SE CONFUNDE com eventual administrador provisório, alegado único herdeiro. Veja que, no caso, não há ultimação de eventual inventário judicial ou extrajudicial, de modo que não há que se falar em sua legitimidade para responder pela presente demanda, que tem por fito a extinção de condomínio de bem integrante do acervo. Desta feita, o pedido podia e deveria ter sido feito no nome e em favor do espólio, o que não há. Assim, não cabe, neste feito, a análise das condições pessoais do representante, o sr. ERIK BARBOSA SURJA, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual INDEFIRO. 2 – DA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO A parte requerida deve acostar procuração outorgada pelo ESPÓLIO DE ROMILDO SURJAN, ainda que representado por seu administrador provisório, ERIK BARBOSA SURJA, dado que a de ID 173212337 fora no nome deste. Ademais, a procuração deverá ser a original, portanto, colorida. 3 – DO PEDIDO DE ITEM C Sem delongas, INDEFIRO o pedido de item “c” da contestação. Primeiro que é inviável a formulação de pedido contraposto em sede de procedimento comum. Segundo, o requerido não possui legitimidade para postular por supostos direitos de preferência entabulados em contrato de locação que não é objeto dos autos e sequer fora acostado. 4 – HABILITAÇÃO DEFIRO a habilitação. RETIFIQUE-SE O POLO ATIVO PARA QUE PASSE A CONSTAR ESPÓLIO DE ROSIMEYRE SURJAN DE SOUZA CRUZ. A ficção jurídica re deverá ser devidamente representada por ADÃO DE SOUZA CRUZ, administrador provisório da herança, conforme preferência legal (art. 1797, Inc. II, do CC), cujos dados constam de ID 175932700 - Pág. 1, sem prejuízo de posterior mudança por ocasião de eventual compromisso superveniente de inventariante ou de comparecimento do real administrador. 5– DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA Não há controvérsia, dado que a ré não se opõe à extinção do condomínio. Assim, pende, apenas, a averiguação do valor do bem. Dispositivo Diante de tais premissas, dou o feito por saneado. INDEFIRO o pedido de gratuidade em favor do representante do ESPÓLIO RÉU e o pedido de item “C” da contestação. DEFIRO a habilitação. RETIFIQUE-SE O POLO ATIVO PARA QUE PASSE A CONSTAR ESPÓLIO DE ROSIMEYRE SURJAN DE SOUZA CRUZ. INTIME-SE a parte requerida para regularizar sua representação, nos termos desta decisão, sob pena de revelia, em 15 (quinze) dias. EXPEÇA-SE o mandado de avaliação do imóvel QNA 26, lote 18, Taguatinga-DFpara que o oficial de justiça verifique o valor de venda atual do bem. INCLUA-SE, no mandado, o CRI de ID 150983189 - Pág. 2. O ônus de conferir o acesso do bem, sob pena de preclusão em seu desfavor, é do réu, dado confessar que mantém o bem sob seu julgo. Juntada a avaliação, dê-se vista às partes para manifestação em 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão.” Inconformado com o indeferimento da gratuidade de justiça, recorre. Narra que, na origem, trata-se de ação de dissolução de condomínio de bem imóvel c/c alienação movida pela agravada, na qual, em sede de contestação formulou pedido de gratuidade de justiça, todavia, teve o pleito indeferido. Afirma que “... o valor da remuneração líquida do Agravante é em média de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porém ele mora com a sua genitora e divide todas as despesas mensais básicas com ela (água, luz, alimentação, condomínio), bem como tem os seus próprios gastos pessoais como empréstimos e faturas de cartão de crédito, assim, a soma total destas despesas gira em torno de mais de 90% (noventa por cento) dos seus rendimentos, conforme vasta comprovação nos autos.” Verbera que o indeferimento da gratuidade de justiça enseja óbice ao acesso à justiça. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, e, no mérito, pleiteia o provimento do recurso, de modo que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Vieram os autos conclusos. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, o apropriado a ser realizado nesta etapa incipiente, apenas para o deslinde da liminar, verifica-se que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, como relatado, o pedido de gratuidade indeferido fora formulado pelo réu, em sede de contestação, e não há, neste momento, a exigência do recolhimento de custas para a prática de qualquer ato ou como condição a tramitação do feito. Logo, a hipótese admite aguardar o exame pelo eg. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator